Tribunal: TJMT
Processo: 1012012-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012012-51.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Wellington Pereira dos Santos, em favor de Ronielton Malaquias Neves, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante em 4/5/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse de droga para consumo.
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, a arma apreendida não é de uso restrito, o paciente possui bons predicados, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 46350951).
É o essencial.
Não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Explico:
O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
No caso, constata-se que apesar de autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a arma apreendida (pistola .40) atualmente é considerada como de uso permitido, o que se comprova pelo oferecimento de denúncia, com a capitulação do fato no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Logo, o crime em questão possui pena máxima que não ultrapassa o limite de 4 anos.
Ademais, embora o paciente também tenha sido denunciado pelo crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), tem-se pacífica jurisprudência no sentido de que o delito em questão foi despenalizado, de modo que a sua suposta prática não influencia na prisão preventiva.
Embora o paciente responda a outra ação penal e esteja sendo investigado em inquérito policial, inexiste condenação com trânsito em julgado, não sendo ele tecnicamente reincidente.
Recentemente, o STJ compreendeu que mesmo com condenação transitada em julgada, a prisão preventiva não é admissível se decorrido o período depurador da reincidência (HC n. 546557/MG), o que leva à conclusão que, com mais razão, não se deve impor a custódia cautelar a quem, acusado de crime com pena igual ou inferior a quatro anos, apenas responde a outra ação penal, sendo presumidamente inocente.
Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva.
Por tais razões, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Ronielton Malaquias Neves, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator